Tribunal: TJDFT
Processo: 0732062-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732062-14.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Primus Bouque de Carnes Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro em razão da juntada de comprovante de pagamento em processamento (id 48897326). O prazo transcorreu sem manifestação (id 50404026). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante do descumprimento do comando de recolhimento do preparo em dobro. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. O comprovante de pagamento com anotação de que este ainda não foi processado equipara-se ao comprovante de agendamento do pagamento, visto que, em ambos os casos, comprova-se apenas a intenção de pagamento e não sua efetivação. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, em casos como o relatado, não há efetiva comprovação do recolhimento do preparo, o que impõe a intimação da parte para recolhimento em dobro.[1] A apelante, contudo, não atendeu ao comando judicial de recolhimento do preparo em dobro. O vício relativo à comprovação insuficiente do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso não foi sanado na oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e trata-se da segunda e última oportunidade para recolhimento do preparo recursal prevista pelo legislador. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Motivo pelo qual imprescindível o cumprimento correto e integral da determinação nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários fixados na sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor da causa em relação a ação principal e para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação na reconvenção em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] STJ, AgInt no REsp n. 1.873.185/MA , Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/03/2021. [2] TJDFT, Acórdão n. 1252051, processo n. 07079124220178070001. Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.5.2020, publicado no DJe: 8.6.2020.